Tribunal: STF
Processo: AR 2442
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-21
Data de publicação: 2015-05-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 266/STF. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.